Tribunal: TJDFT
Processo: 0704948-17.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HARMONIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 215-A (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL). INVIABILIDADE. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DE CONJUNÇÃO CARNAL. CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TENTATIVA NÃO RECONHECIDA. PENA DE MULTA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL COMO PRECEITO SECUNDÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correta a sentença que condena o réu pelo crime de estupro de vulnerável quando os relatos da vítima em sede inquisitorial e judicial são harmônicos entre si e com o depoimento das demais testemunhas ou informantes.
2. A palavra da vítima nos crimes de natureza sexual possui especial relevância, pois esse tipo de crime costuma ser praticado às escondidas, sem testemunhas, razão pela qual a harmonia do depoimento da vítima é prova salutar para fundamentar a decisão.
3. A existência de pequenas contradições no depoimento da vítima em comparação a versão apresentada na delegacia e na fase judicial não são capazes de abalar a credibilidade do depoimento da ofendida. Nota-se que não há incongruência nos relatos da vítima, mas que houve acréscimos em suas informações, e que essas pequenas disparidades não são capazes de afetar a confiabilidade do depoimento da ofendida, ainda mais no caso dos autos, tendo em vista que a versão apresentada pela vítima foi corroborada por outros elementos de prova.
4. Não há que se falar em desclassificação da conduta do réu de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) para o delito de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, quando os atos do réu consistiram em passar a mão pelo corpo da ofendida, retirar a sua calcinha até os joelhos, introduzir os dedos em suas partes íntimas e tentar introduzir o pênis em sua vagina. Tais atos estão cabalmente subsumidos ao delito de estupro de vulnerável.
5. Do mesmo modo, não há que se falar em tentativa de estupro de vulnerável, já que a prática de ato libidinoso (despir a vítima, passar a mão no corpo da vítima, introduzir os dedos em suas partes íntimas) já é suficiente para a consumação do delito disposto no art. 217-A, §1o, do CP (estupro de vulnerável).
6. Ausente a previsão legal do preceito secundário quanto a estipulação de pena pecuniária, afasta-se a pena de multa fixada pelo juízo sentenciante.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO somente para excluir da condenação a pena de multa estipulada, diante da inexistência de previsão legal. Sentença mantida nos demais termos.